Tribunal: TJES
Processo: 5000601-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000601-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA PREVIDÊNCIA USIMINAS. MATÉRIA JÁ TRATADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002878-76.2021.8.08.0000. EXCESSO À EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO AQUI OBJURGADA. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. No tocante ao argumento de que o patrimônio do fundo Femco/Cosipa não pode ser atingido para pagar os honorários advocatícios, haja vista ser aplicável, ao caso, a regra segundo a qual “o acessório segue o principal”, observo que essa matéria já foi objeto do agravo de instrumento nº 5002878-76.2021.8.08.0000, ainda pendente de julgamento de recurso de embargos de declaração, através do qual esta Quarta Câmara reconheceu que “O advogado ora Agravado, ao contrário dos seus constituintes, não mantém e, salvo melhor juízo, nunca mantivera nenhuma relação contratual com a Agravante, motivo pelo qual seu crédito, concernente aos honorários advocatícios sucumbenciais, fora arbitrado por órgãos jurisdicionais com base na lei processual e, como tal, revela-se totalmente autônomo e independente daquele titularizado pelos seus clientes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002878-76.2021.8.08.0000, Relator Designado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2021)”.

II. Em relação às matérias relacionadas ao excesso da execução, constato que tal discussão não foi travada na decisão aqui hostilizada, constando da própria decisão ID 2065016 - Pág. 1/3, informação do magistrado a quo de que em manifestação anterior, fls. 730 dos autos originários, já teria sido acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com o reconhecimento de excesso na execução, demonstrando que a pretensão da agravante não pode ser analisada no presente recurso, restando caracterizado que tal matéria encontra-se preclusa.

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do recurso supra, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 13

de dezembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000601-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: GUILHERME CALDEIRA LANDEIRO e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.